Tribunal: TJSP
Processo: 2083926-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – Alegação de intempestividade dos embargos de terceiro e desnecessidade de instrução probatória para a produção de prova oral - Ausência dos requisitos de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Possibilidade de discussão das questões suscitadas na oportunidade do recurso de apelação -

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento – Alegação de intempestividade dos embargos de terceiro e desnecessidade de instrução probatória para a produção de prova oral - Ausência dos requisitos de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC – Possibilidade de discussão das questões suscitadas na oportunidade do recurso de apelação - Recurso desprovido – Decisão monocrática mantida.